Tribunal: STF
Processo: Rcl 62861
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Henrique Barbosa alega ter o Relator do AI n. 2252744-51.2023.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido, após o deferimento da medida cautelar concedida nesta reclamação, nova decisão em descompasso com o julgamento da ADC 41, desta feita no âmbito do AI n. 3007041-64.2023.8.26.0000, interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo no contexto do mesmo processo de origem. 



    Aponta que a nova decisão, à semelhança daquela por mim analisada no provimento cautelar concedido nesta reclamação, suspende os efeitos de decisão liminar que, prolatada pelo juízo de primeiro grau, autorizara a participação do reclamante em etapas subsequentes do IX Concurso Público de Provas e Títulos Para Ingresso na Carreira de Defensora Ou Defensor Público do Estado de São Paulo.



    Pede, por esse motivo, a extensão dos efeitos da medida cautelar deferida nesta reclamação para abranger, também, esta segunda decisão.



    É o relatório. Decido.



    2. A nova decisão proferida pela autoridade reclamada contém o seguinte teor:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, desafiando a decisão interlocutória que deferiu a liminar pretendida nos autos do Mandado de Segurança nº 1059527-95.2023.8.26.0053 (fls. 191/196 – autos principais), em trâmite perante a 15ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. 



    Anota-se que em face do mesmo decisório fora interposto o Agravo de Instrumento nº 2252744-51.2023.8.26.0000, por parte de algumas das autoridades apontadas como coatoras pelo impetrante (integrantes da Defensoria Pública do Estado de São Paulo), ao qual já fora concedido efeito suspensivo nos termos da decisão de fls. 283/284 naqueles autos proferida. 



    Considerando a identidade da quaestio veiculada em ambas as irresignações, determina-se, igualmente, o processamento do presente agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, considerada a presença dos requisitos legais autorizadores da medida (CPC, artigo 995, parágrafo único), notadamente, a probabilidade do direito vindicado.



    Tendo em vista a identidade de questões jurídicas subjacentes às duas decisões, ambas devem merecer, nesta reclamação, o mesmo tratamento. 



    3. Sendo assim, suspendo os efeitos da decisão ora indicada, proferida no AI n. 3007041-64.2023.8.26.0000, com base nas mesmas razões que me levaram a deferir a medida cautelar pleiteada nesta reclamação, às quais me reporto. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente